Tribunal: CARF
Processo: 13864.720114/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720114/2011-12
ACÓRDÃO
1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESAS DE ALUGUEL. OPERAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS.
NECESSIDADE. NORMALIDADE. USUALIDADE. ATRIBUTOS AUSENTES.
GLOSA. PERTINÊNCIA.
A existência de vínculo societário entre locador e locatário não constitui,
por si só, hipótese legal de indedutibilidade de despesas. Mas, para fins de
determinação do lucro real, a dedutibilidade de despesas, dentre elas a de
locação, rege-se pelos critérios da necessidade, usualidade e normalidade
previstos no art. 299 do RIR/1999. Ausentes tais atributos, a glosa é
medida que se impõe.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL.
Sendo mantida a glosa de despesas de aluguel na apuração do lucro real
para fins de IRPJ, deve ser confirmado, por consequência lógica, o
lançamento reflexo da CSLL relativo aos mesmos períodos de apuração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo vício formal capaz de comprometer a validade do lançamento,
e tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, não há
nulidade a ser reconhecida.
ACÓRDÃO
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário - vencidos os Conselheiros Gabriel Campelo de Carvalho
(Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal em que se examinam lançamentos de
ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e, como lançamento reflexo, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, constituídos contra REDE DE POSTOS SETE
ESTRELAS LTDA, em razão de glosa de despesas de aluguel consideradas, pela fiscalização, não
dedutíveis na apuração do lucro real, relativamente aos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e
2010.
Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal, o procedimento fiscal teve por
objeto averiguar a regularidade fiscal da contribuinte em relação ao IRPJ e reflexos, no período
indicado, em contexto no qual a fiscalizada atua no comércio varejista de combustíveis
automotores, estruturada como rede de postos, tendo registrado receita bruta anual superior a R$
150 milhões em 2010. A mesma peça fiscal aponta, como motivação determinante do lançamento,
a identificação de “montantes expressivos de despesas de aluguel” deduzidos do lucro líquido,
pagos a locadores pertencentes ao mesmo grupo empresarial, e sustenta que tal operação
redundaria em “grande vantagem financeira para o grupo”, pelo contraste de regimes de
apuração (lucro real na fiscalizada e lucro presumido no locador). Afirma, ainda, que teria ficado
“caracterizada a anormalidade” das despesas, por não estarem “de acordo com o que seria normal
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
3
e necessário” à atividade operacional, concluindo pela ilegibilidade da dedutibilidade e, por
conseguinte, pelo lançamento de ofício do IRPJ e do reflexo de CSLL.
A seguir, a transcrição do trecho do TVF indicado nos autos:

"OBJETO DA AÇÃO FISCAL: Verificar a regularidade fiscal no que se refere ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ
e seus reflexos nos anos calendário
de 2007 a 2010.
ATIVIDADE ECONÔMICA DA FISCALIZADA: Atua no ramo de comércio varejista
de combustíveis automotores, constituindo se
numa rede de 27 postos na
região com receita bruta anual superior a R$ 150 milhões em 2010.
DESPESAS DE ALUGUEL: O contribuinte deduziu do seu lucro líquido montantes
expressivos de despesas de aluguel, despesas essas pagas a locadores
que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Tal operação redunda numa
grande vantagem financeira para o grupo na medida em que reduz
significativamente o recolhimento de tributos federais (enquanto a
fiscalizada é tributada no lucro real, o braço locador opta pelo lucro
presumido). Por outro lado, ficou caracterizada a anormalidade das
referidas despesas, à medida que elas não estiveram de acordo com o que
seria normal e necessário para a atividade operacional da fiscalizada, o
que, portanto, ilide a dedutibilidade das mesmas para fins fiscais
IRPJ: O contribuinte optou pela forma de tributação de lucro real trimestral, e,
em razão da não dedutibilidade das despesas de aluguel apuradas pela
fiscalização nos termos do item “2.1” a “2.3” do presente Termo, foi
efetuado o lançamento ofício
dos valores devidos (vide item “3.1”).
CSLL: Como consequência dos efeitos da desconsideração das despesas de
aluguel para fins de apuração do IRPJ devido, foi efetuado o lançamento
reflexo de ofício
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
4
da contribuição para os mesmos períodos de apuração
(vide item “3.2”).”
No plano procedimental, o TVF relata a abertura do procedimento fiscal com a
emissão do mandado e a lavratura do termo de início, ocasião em que foram requisitados, entre
outros documentos, os registros contábeis dos períodos sob verificação. Em seguida, a
contribuinte apresentou resposta e documentação, sendo posteriormente intimada a exibir os
contratos de aluguel vigentes no período fiscalizado e eventuais aditivos, além de planilhas-
resumo das despesas por estabelecimento, tudo o que foi juntado aos autos. Na sequência, houve
registro de termo de continuidade e expedição de intimação complementar voltada a
esclarecimentos específicos relativos a determinada filial, igualmente atendida pela interessada.
Em 22/08/2011 foram formalizados os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, com
exigência composta de principal, multa de ofício de 75% e juros de mora. Nas razões recursais, a
Recorrente quantifica os autos de infração em R$ 6.056.504,44, a título de IRPJ, e R$ 2.194.652,30,
a título de CSLL, valores que abrangeriam principal, multa e juros. O fundamento material do
lançamento consistiu, essencialmente, na desconsideração fiscal das despesas de aluguel
reputadas “anormais” e “não necessárias”, tendo-se atribuído, ainda, contornos de simulação pelo
fato de os contratos envolverem locadores integrantes do mesmo grupo econômico, com
incidências tributárias diferenciadas.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na qual, em síntese,
sustentando que a exigência de IRPJ e CSLL decorre da glosa de despesas com aluguéis reputadas
“indedutíveis” pela fiscalização, embora, segundo a impugnante, sejam gastos inerentes ao seu
negócio e, portanto, necessários, usuais e normais.
No plano formal, a defesa alegou ofensa ao princípio da legalidade e nulidade do
lançamento por deficiência de fundamentação e por ausência de descrição válida dos fatos,
invocando os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e afirmou que o enquadramento
legal indicado não demonstraria qualquer ilicitude da conduta. Ainda sob o ângulo formal,
sustentou ausência de motivação, o que, para a impugnante, comprometeria a validade do ato
administrativo de lançamento.
No mérito, defendeu a dedutibilidade dos aluguéis como despesa operacional à luz
do
art.
299
do RIR/99, argumentando que a locação é pressuposto para a
constituição/manutenção do estabelecimento e que a fiscalização não poderia desconsiderar
contratos válidos apenas por supor anormalidade; enfrenta especificamente o fato de 25 imóveis
serem locados da VCT Administração e Participações Ltda., afirmando que isso não retira a
necessidade do gasto e que a VCT seria empresa autônoma, com atividade de administração de
bens próprios, inclusive com aquisição de diversos imóveis no período fiscalizado e locações a
múltiplos terceiros, afastando, segundo a tese, intenção exclusiva de economia tributária, fraude
ou simulação. Ao final, requereu a anulação do lançamento, tanto pelos vícios formais quanto pela
improcedência da glosa
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
5
Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba – DRJ/CTA proferiu o Acórdão no 06-58.655, em sessão de 17 de abril de 2017, julgando
improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário. Para cumprimento da determinação
de transcrição literal e integral, reproduz-se, a seguir, a ementa do acórdão de primeira instância
tal como constante dos autos:

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo
ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DESPESAS SIMULADAS.
Há simulação quando o contribuinte apresenta instrumento contratual no
qual negocia com pessoas físicas e jurídicas que, ou fazem parte de seu
quadro societário ou são controladas pelos mesmos sócios de seu quadro
social, demonstrando com isso que a referida negociação não se deu de
forma livre e independente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"

A decisão da DRJ adotou como premissas centrais: (i) a inexistência de nulidade
processual, por não se enquadrar o caso nas hipóteses legais; e (ii) a caracterização de “despesas
simuladas”, apontando que haveria simulação quando o contribuinte negocia, por instrumento
contratual, com pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ao mesmo núcleo societário, o que
evidenciaria ausência de negociação “livre e independente”. Nessa linha, a DRJ manteve
integralmente os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, e, no mérito, sustenta que o
processo versa sobre glosa de despesas de aluguel e que a fiscalização, embora tenha exigido e
recebido contratos, planilhas, laudos e documentação correlata, teria buscado descaracterizar a
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
6
necessidade e a normalidade das despesas por presunção de planejamento tributário, em razão
de o locador integrar o mesmo grupo. Afirma que, para atividade de revenda varejista de
combustíveis, a ocupação de imóveis em pontos estratégicos constitui condição operacional
determinante, de modo que a locação é, por definição, despesa necessária e usual. Ressalta,
ademais, que um imóvel apto a posto de gasolina possui especificidades e condicionantes
regulatórias, o que inviabiliza comparação simplista e reforça a necessidade de análise concreta do
ponto, do ramo e das condições contratuais.
A Recorrente também argumenta que a autuação não se sustentaria por ausência
de prova de inexistência da despesa, de fraude documental ou de falta de efetiva ocupação,
apontando que “o Fiscal não atacou a necessidade propriamente dita”, mas a composição
societária dos contratos, e questiona, em tom crítico, se haveria lançamento caso os contratos
fossem com terceiros. Aduz que a ação fiscal teria sido pautada em meras presunções,
pretendendo inverter o ônus da prova, e invoca entendimento administrativo no sentido de que,
comprovada a existência real do serviço/despesa, a presença de partes relacionadas não seria
suficiente, por si, à descaracterização. Ao final, requer o provimento do recurso, com o
cancelamento do lançamento, inclusive sob alegação de nulidade do auto, além de reiterar
requerimentos de prova e sustentação oral.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
Admissibilidade
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16/05/2017 e, na
mesma data, 16/05/2017, interpôs o presente Recurso Voluntário. Verificada a tempestividade e o
atendimento dos requisitos formais previstos no Decreto no 70.235/1972, conheço do recurso.
Preliminares
A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do lançamento por vícios formais e
por suposta motivação baseada em presunções, alegando, ainda, que teria havido indevida
inversão do ônus probatório e inconsistências na caracterização de simulação. Não identifico,
contudo, hipótese concreta de nulidade apta a comprometer o lançamento sob o prisma do
Decreto no 70.235/1972. O auto descreve a infração, delimita os períodos, indica a consequência
fiscal pretendida e se apoia em relatório fiscal que explicita a razão da glosa; houve ciência,
impugnação, apreciação em primeira instância e interposição de recurso, evidenciando o efetivo
exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais divergências quanto ao acerto do
enquadramento jurídico ou quanto à suficiência do conjunto probatório dizem respeito ao mérito,
e não a defeito formal invalidante. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
7
Quanto à decadência, considerando que os fatos geradores abrangem 2007 a 2010
e os Autos de Infração de IRPJ e CSLL foram formalizados em 22/08/2011, não se vislumbra, pelos
arts 150 ou 173 do CTN, o transcurso de prazo decadencial.
Mérito
O cerne da controvérsia reside em definir se as despesas de aluguel suportadas pela
Recorrente, na exploração de rede de postos de combustíveis, podem ser glosadas, para fins de
IRPJ e de CSLL, pelo simples fato de os locadores integrarem o mesmo grupo econômico e por
suposta “anormalidade” de valores, tendo a fiscalização atribuído à estrutura contratual contornos
de simulação.
A legislação do imposto de renda, vigente no período, estabelece que a apuração do
lucro real parte do lucro líquido contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações
autorizadas. Nesse contexto, as despesas operacionais necessárias à atividade da empresa, usuais
e normais, e que estejam devidamente comprovadas e escrituradas, à luz do art. 299 do Decreto
no 3.000/1999 (RIR/1999), tendem a ser dedutíveis, ressalvadas as vedações legais específicas. A
fiscalização, ao glosar despesas de aluguel, invoca a ausência de necessidade/normalidade e,
adicionalmente, qualifica o conjunto como “simulado” por envolver partes relacionadas e por
supostamente visar vantagem tributária decorrente de regimes distintos (lucro real versus lucro
presumido).
O primeiro ponto a enfrentar é que a mera existência de vínculo societário ou de
pertencimento ao mesmo grupo econômico não constitui, por si, vedação legal à dedução de
despesas de aluguel. O sistema do IRPJ não contém, para os exercícios aqui tratados, regra geral
que proíba a dedução de aluguel pago a pessoa jurídica vinculada, desde que atendidos os
requisitos materiais de efetividade, vinculação e normalidade. O que a lei exige, em essência, é
que a despesa seja real, necessária, usual e normal, e que se destine à manutenção da fonte
produtora ou à atividade operacional, sem se confundir com distribuição disfarçada de lucros ou
com atos simulados. Assim, eventual desconsideração depende de demonstração de que o
pagamento não corresponde a contraprestação efetiva, ou de que os valores se prestam a
remunerar capital/sócios sob outra roupagem, ou de que os contratos não refletem substância
econômica.
Nos autos, os elementos indicam que a própria ação fiscal se desenvolveu mediante
sucessivas intimações voltadas à coleta de contratos de locação e planilhas-resumo por
estabelecimento, documentos que foram apresentados pela contribuinte. O TVF registra,
inclusive, a entrega de planilhas e contratos em 28/03/2011, e não se extrai, dos trechos
disponíveis, conclusão peremptória de inexistência de pagamento, de ausência de ocupação ou de
falsidade documental. Em outras palavras, a discussão desloca-se do plano da materialidade da
despesa para o plano valorativo.
Sobre a materialidade, a premissa que se afigura mais consistente é a de que
despesas de locação de imóveis utilizados como postos de combustíveis, em rede com dezenas de
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
8
estabelecimentos, possuem conexão direta com a atividade econômica e, em regra, qualificam-se
como necessárias. Um posto de combustível depende de localização, infraestrutura,
licenciamentos e adequações físicas; a alternativa de operar apenas em imóveis próprios, além de
não ser exigência legal, pode ser economicamente ineficiente e incompatível com estratégias de
expansão e gestão de capital. Logo, a locação, como custo de ocupação de pontos comerciais,
integra a normalidade empresarial do setor.
Quanto ao argumento fiscal de “anormalidade” dos valores, observa-se que a prova
do excesso não se satisfaz com juízos abstratos ou com a simples comparação com anúncios de
mercado sem adequada equiparação de características do imóvel, do ponto comercial, da região,
das benfeitorias, das obrigações acessórias assumidas no contrato e da própria dinâmica de um
posto de combustível. Se a Recorrente juntou pesquisas indicativas de valores de mercado em
torno de R$ 15 mil, e se alguns contratos praticaram, por exemplo, valores de R$ 22 mil, isso pode
sugerir diferença, mas não evidência, automaticamente, excesso injustificado ou artificialidade.
Em ambientes de mercado, variações decorrem de localização específica, dimensão, vocação
comercial, existência de tanques e bombas, conveniência, fluxo de veículos, exclusividade de
marca, tempo de contrato, responsabilidades por manutenção e investimentos, entre outros
fatores. Para sustentar glosa, seria esperado que a fiscalização apresentasse metodologia
comparativa consistente e individualizada, capaz de demonstrar, com razoável precisão, que o
aluguel excede substancialmente padrões de mercado para imóveis equivalentes, e que tal
excesso se traduz em vantagem fiscal indevida ou em distribuição disfarçada.
É relevante notar que a DRJ qualificou o caso como “despesas simuladas”,
conceituando simulação a partir do fato de o contribuinte negociar com pessoas físicas ou
jurídicas do mesmo círculo societário, por suposta ausência de negociação “livre e independente”.
Com a devida vênia, essa construção conceitual, embora compreensível como alerta para riscos de
artificialidade, não pode operar como presunção absoluta: operações entre partes relacionadas
são frequentes e lícitas no mercado, especialmente em grupos empresariais que segregam ativos
imobiliários da operação comercial. Se a consequência fosse a automática indedutibilidade, estar-
se-ia criando, por via interpretativa, vedação não prevista em lei.
Nesse cenário, cabe reafirmar a centralidade do ônus probatório. Em matéria de
lançamento de ofício, compete à autoridade fiscal demonstrar os fatos constitutivos do crédito
tributário. Se a autuação depende de afirmar que a despesa é simulada, anormal ou
desnecessária, é indispensável que a fiscalização apresente elementos concretos, e não meras
inferências baseadas no desenho societário ou na potencial economia tributária. A existência de
motivação tributária não descaracteriza, por si, a licitude do ato, sob pena de se considerar ilícito
todo planejamento que resulte em menor ônus, mesmo quando amparado em escolhas
permitidas pelo ordenamento.
Neste ponto, mostra-se pertinente contextualizar a prática referida pela Recorrente
como sale and leaseback (alienação seguida de locação). Trata-se de operação comum no
mercado, empregada para liberar capital imobilizado, reorganizar o balanço e separar a
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
9
propriedade do ativo imobiliário da operação comercial, mantendo-se o uso do bem mediante
contratos de locação. Quando essa estrutura é adotada, é usual que a empresa operacional
(locatária) assuma despesas de aluguel e que a empresa proprietária (locadora) reconheça receitas
de locação, cada qual em seu regime tributário e contábil próprio. O fato de uma sociedade do
grupo optar pelo lucro presumido e outra pelo lucro real não invalida, por si, os contratos, desde
que haja substância econômica, racionalidade negocial e adequada escrituração.
No caso concreto, a Recorrente trouxe aos autos, além de contratos e planilhas,
demonstrações contábeis e balancetes de sociedades relacionadas, nas quais se encontram
registradas receitas e despesas decorrentes das operações de locação. A apresentação de
demonstrações contábeis, com lançamentos coerentes de receitas de aluguel no locador e
despesas de aluguel no locatário, não é prova absoluta de preço de mercado, mas constitui forte
indício de que se está diante de operações efetivas e contabilmente refletidas, o que afasta a
hipótese de simulação documental pura. Some-se a isso o fato de os imóveis estarem vinculados à
atividade de revenda de combustíveis e de a fiscalização não ter negado a ocupação e uso dos
imóveis.
À luz disso, a solução que parece mais adequada, é reconhecer que a glosa fiscal, tal
como estruturada, não se desincumbiu de demonstrar, com robustez, que as despesas de aluguel
seriam inexistentes, desvinculadas da atividade, ou artificialmente majoradas a ponto de
caracterizar distribuição disfarçada de lucros ou simulação. Não basta afirmar “grande vantagem
financeira para o grupo” como consequência do contraste de regimes; é necessário provar que o
valor pago excede parâmetros de mercado sem justificativa e que tal excesso corresponde, na
realidade, a transferência de lucro para a pessoa jurídica locadora. Em matéria de dedutibilidade,
a normalidade e a necessidade não podem ser reduzidas a um conceito abstrato, devendo ser
aferidas em função do negócio, do setor e das condições de mercado.
Ressalto, ademais, que a Administração não está impedida de desconsiderar atos ou
negócios quando configurada simulação ou fraude, mas tal desconsideração exige suporte
probatório e motivação compatível. Quando a prova coligida revela contratos existentes,
pagamentos rastreáveis, ocupação efetiva, e escrituração contábil nas sociedades envolvidas, a
presunção de simulação torna-se, no mínimo, frágil. Por conseguinte, diante da dúvida razoável e
da insuficiência de prova do excesso, deve prevalecer a dedutibilidade das despesas, com a
consequente improcedência do lançamento.
Por fim, quanto à CSLL, tratando-se de lançamento reflexo do IRPJ, o afastamento
da glosa na determinação do lucro real conduz ao cancelamento correspondente do lançamento
de CSLL para os mesmos períodos.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para cancelar
integralmente os lançamentos de IRPJ e CSLL.
É como voto.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
10

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, o colegiado, por maioria
qualificada, dele divergiu no mérito, pelas razões expostas adiante.
O Relator assentou entendimento de que a existência de vínculo societário entre
locador e locatário não constitui, por si só, hipótese legal de indedutibilidade de despesas, do que
não se discorda. Contudo, a constatação de despesas desnecessárias, inusuais ou anormais impõe
a glosa.
No caso dos autos: (i) parte do que veio a ser locado pela autuada a ela pertencia
(“sale and leaseback”), sem que restassem preservadas bases usuais e normais de mercado, o que
denota uma vil manobra engendrada; e (ii) outros tantos imóveis foram locados por pessoas físicas
(pais dos sócios da autuada) a entidades do grupo familiar, e destas à autuada, havendo flagrante
ajuste irregular de preços entre as partes, dissociado de prática regular de mercado, com o fito de
deslocar base tributável dos titulares dos imóveis e da autuada para as pessoas jurídicas
intermediárias, submetidas a regime de tributação menos gravoso, lesando, no conjunto das
transações, o erário.
O colegiado de primeira instância exemplarmente abordou as questões fáticas e
jurídicas debatidas nos autos, razão pela qual confirmo e adoto suas razões de decidir, com
amparo no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art.
114 do Regimento Interno do CARF:
127. Inicio a análise do presente processo destacando que os três sócios da
pessoa jurídica fiscalizada são irmãos, conforme quadro abaixo:

128. Além de serem sócios da contribuinte, os três irmãos também são sócios da
empresa VCT Administração e Participação Ltda (VCT = acrônimo de Vitor, Cláudio
e Tatiana):
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
11

129. O Sr. Angelino da Silva Pereira e a Sra. Natália da Conceição Tomé Pereira,
pais dos sócios, são proprietários de dez imóveis, nos quais estão localizados dez
estabelecimentos da contribuinte. Tais imóveis foram locados à empresa VCT
Administração e Participação Ltda que por sua vez sublocou-os à contribuinte
conforme quadro abaixo:
Filial
Início atividades
Aluguel pago
pela VCT
Aluguel pago pela
contribuinte à VCT
45.694.437/0001-00
08/02/1974
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0007-04
12/09/2002
R$ 170,00
R$ 10.000,00
45.694.437/0008-87
12/09/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0010-00
12/09/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0013-44
12/09/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0014-25
12/09/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0015-06
29/10/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0016-97
29/10/2002
R$ 170,00
R$ 7.000,00
45.694.437/0017-78
29/10/2002
R$ 170,00
R$ 8.000,00
45.694.437/0019-30
29/10/2002
R$ 170,00
R$ 6.000,00
130. Entendo que a referida situação não é irrelevante como quer fazer crer a
contribuinte, pois, há uma brutal desproporção entre o valor pago pela empresa
VCT e o valor recebido por ela da contribuinte. Outrossim, é de conhecimento dos
proprietários dos imóveis que nos mesmos estão localizadas unidades da empresa
(postos de combustíveis) e, por isso, tem ciência que seus imóveis estão sendo
alugados pelo valor de R$ 170,00, sendo que a intermediária (VCT) fica com
valores entre R$ 5.830,00 e R$ 9.830,00 mensais, dependendo do imóvel, que são
a maior parte dos aluguéis.
131. Inclusive o Sr. Angelino da Silva Pereira e a Sra. Natália da Conceição Tomé
Pereira eram sócios da contribuinte, de acordo com consulta aos sistemas da RFB:
[...]
132. Em verdade, o Sr. Angelino da Silva Pereira, apesar de não constar na 17a
alteração do Contrato Social (fls. 008 a 016), seja como sócio, administrador ou
diretor, é uma das pessoas que assina o Contrato de Comissão Mercantil fechado
com a Petrobrás Distribuidora S.A. (fls. 2283 a 2298), conforme trecho abaixo,
revelando um envolvimento além do esperado do Sr. Angelino nas atividades da
contribuinte:
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
12

133. De qualquer forma, se tal situação (perda gritante no valor recebido de
aluguel de imóvel) não faz sentido para alguém que tenha um entendimento
médio (normal) dessas operações, certamente não faria sentido para alguém com
experiência no ramo de postos de combustíveis como o Sr. Angelino da Silva
Pereira e a Sra. Natália da Conceição Tomé Pereira, restando claro que as
operações não se deram de forma livre, independente e de acordo com os
padrões de mercado.
134. Há, ainda, os casos nos quais ocorreram abruptos e substanciosos aumentos
nos valores dos aluguéis pagos pela empresa à pessoa jurídica VCT:
Filial
Início
atividades
Mês do
aumento
Vlr Anterior
Novo Valor
Reajuste
45.694.437/0002-91
14/05/1998
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0004-53
12/09/2001
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0005-34
22/03/2002
jan/08
R$ 12.500,00
R$ 22.500,00
80,00%
45.694.437/0006-15
09/05/2002
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0009-68
12/09/2002
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0011-82
12/09/2002
jan/08
R$ 10.000,00
R$ 22.500,00
125,00%
45.694.437/0012-63
12/09/2002
out/08
R$ 500,00
R$ 10.000,00 1900,00%
45.694.437/0020-73
12/09/2002
mai/08
R$ 500,00
R$ 8.000,00 1500,00%
45.694.437/0021-54
12/09/2002
mai/08
R$ 500,00
R$ 12.000,00 2300,00%
45.694.437/0022-35
07/05/2003
jan/10
R$ 4.200,00
R$ 22.500,00
435,71%
45.694.437/0023-16
15/06/2004
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0024-05
01/10/2004
jan/08
R$ 8.800,00
R$ 22.500,00
155,68%
45.694.437/0025-88
17/01/2005
jan/08
R$ 7.700,00
R$ 12.000,00
55,84%
45.694.437/0026-69
24/11/2006
jan/08
R$ 10.000,00
R$ 22.500,00
125,00%
45.694.437/0027-40
24/11/2006
jan/08
R$ 5.000,00
R$ 8.000,00
60,00%
135. Sobre tais valores, registre-se que todos os imóveis referidos no quadro
acima caso já sediavam uma filial da contribuinte antes, alguns muito antes, do
período analisado. Desse modo, não é possível aceitar a argumentação da
interessada, na qual diz desconhecer quais as atividades que ali eram
anteriormente desenvolvidas. Ora, a atividade desenvolvida em tais imóveis é o
de posto de combustíveis, execercida, dependendo da unidade, desde 1998 e
2006.
136. Como forma de lastrear essas operações, foram juntados ao processo
contratos de sublocação (fls. 038 a 041) e contratos de locação (fls. 043 a 145),
dos quais colaciono os seguintes trechos:
[...]
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
13
137. Veja-se que em todos os casos, quem representa a pessoa jurídica VCT
Administração e Participação Ltda é Tatiana Fátima Pereira Sebbe (também sócia
da contribuinte), quem representa a contribuinte é Vítor Ricardo Pereira (também
sócio da pessoa jurídica VCT Administração e Participação Ltda) e quem se
apresenta como fiador é Claudio José Pereira (sócio da contribuinte e da pessoa
jurídica VCT Administração e Participação Ltda), havendo uma total confusão
entre as pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível crer que tais operações
ocorreram de forma livre e independente conforme as regras de mercado.
138. Outrossim, os referidos contratos não são oponíveis perante terceiros, no
caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que não foram
registrados, conforme prevê a Lei no 6.015/1973:
Art. 130. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos,
para surtir efeitos em relação a terceiros:
1o os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do
artigo 168, n. I, letra c;
139. Por fim, não é possível tomar como parâmetro o Contrato de Comissão
Mercantil firmado entre a contribuinte e a Petrobras Distribuidora S.A., pois, o
mesmo referese a um comodato (fl. 2284), no qual a Petrobras transfere
gratuitamente a posse do imóvel (fl. 2291):
[...]
140. Os valores pagos pela interessada são, na realidade, comissões pela venda de
combustível, a serem calculadas de acordo com a fórmula abaixo:
[...]
141. Por tudo que foi mostrado, entendo que não é possível considerar as
despesas em questão como necessárias e normais.
Note-se que a autuada foi, no curso do procedimento fiscal, intimada a apresentar
laudos, pesquisas de mercado ou outro documento similar que amparasse os valores dos
aluguéis, no que a fiscalizada assim respondeu:
Não há pesquisa de mercado, nem laudos da época das assinaturas dos contratos
de locação, para os valores mensais entre as filiais desta empresa e a empresa
administradora dos imóveis VCT Administração e Participações Ltda, o que
prevaleceu foi um comum acordo entre as partes [...]
Diante de tal cenário, a autoridade fiscal não poderia chegar a conclusões diversas
das sintetizadas na decisão recorrida:
20. Verifica-se, no caso concreto, que “... a relação locador/locatário não está
regida pelas leis de mercado. Isto porque, conforme figura 1 (organograma do
grupo), os sócios e suas participações societárias nas pessoas jurídicas locadoras
são os mesmos da pessoa jurídica locatária (sujeito passivo do presente
procedimento fiscal)”.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
14
21. Tal “... fato poderia até justificar a pouca solidez da documentação que
ampara as referidas despesas incorridas. Todos os contratos de locação possuem
formalidade reduzida, sem o reconhecimento das firmas, por exemplo. O fiador
dos contratos é invariavelmente o mesmo, no caso, o Sr. Cláudio José Pereira, não
por acaso, sócio tanto da pessoa jurídica locadora quanto da pessoa jurídica
locatária, o que, na realidade, torna inócua a garantia geralmente representada
pela figura do fiador nesta espécie contratual”.
22. Em razão do “... mesmo contexto não é possível afirmar que do lado das
pessoas jurídicas locadoras envolvidas existe o ímpeto pela busca pela cobrança
do maior aluguel possível para maximizar a sua receita (atitude empresarial
típica), e por parte da locatária o ímpeto pela minimização das suas despesas
(atitude empresarial típica)”.
23. Pelo contrário, tal “... situação confere uma discricionariedade, uma
liberalidade, especificamente ao que interessa, nos valores dos aluguéis mensais
especificados nos referidos contratos, pois não existe uma relação normal de
interesses opostos entre locador e locatário. Ora, neste cenário, caso não haja
uma documentação que comprove que os valores dos aluguéis combinados entre
as partes estão de acordo com os valores que seriam os reais, não é possível à
fiscalização corroborar o caráter de normalidade dos referidos montantes pagos.
Esta exigência, mais que legítima do ponto de vista fiscal, se mostra obrigatória,
uma vez que as partes contratuais não atuam dentro de uma relação legítima de
mercado”.
A corroborar a compreensão de que os arranjos intragrupo familiar destoavam das
práticas regulares de mercado, a autoridade fiscal trouxe exemplo concreto de uma completa
distorção, quando confrontados os valores pactuados com terceiros, alheios à família, com os
ajustados com a autuada1:
25. Por outro lado, entende a Fiscalização que “... há evidências de que os valores
acordados entre as partes (empresas do mesmo grupo) não foram os valores reais
de mercado”.
26. Por exemplo: “... o valor pago pela fiscalizada à empresa SOL pelo aluguel do
imóvel em que funciona o estabelecimento no 0022 no cadastro do CNPJ, que
opera à Av. Januario Miraglia, 3.300, município de Campos do Jordão/SP”, “...
enquanto o referido imóvel era locado por terceiros não relacionados ao grupo, o
valor do aluguel mensal era da ordem de R$ 4.200,00(1). A partir do momento em
que o imóvel foi adquirido pela empresa SOL o mesmo continuou a ser locado à
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS, mas a partir de então com o valor do aluguel
majorado ao patamar de R$ 22.500,00 mensais”.
27. Questiona a Autoridade Fiscal: “... qual seria o valor justo e necessário, o valor
anterior, pago a terceiros, ou o novo valor, 435% maior, pago à empresa SOL, por
acaso dos mesmos sócios da REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS? A resposta é um

1 Excertos do relatório da decisão recorrida.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.872 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720114/2011-12
15
dos motivos que leva a fiscalização a considerar como não de mercado, e
portanto, anormais, os valores pagos de aluguéis pela REDE DE POSTOS SETE
ESTRELAS a empresas do mesmo grupo econômico”.
Não competia à autoridade fiscal determinar o valor “justo”, de mercado, dos
aluguéis. As distorções demonstradas resultam na total perda de fé das cláusulas e montantes
pactuados. E, não custa repetir, a fiscalizada não apresentou documentação hábil e idônea a
revelar a adequada mensuração da contraprestação pecuniária que seria devida às locadoras em
operações do tipo, o que joga por terra a alegação de que o autuante deveria glosar apenas a
parcela das despesas que excedesse o valor real das respectivas transações.
A acusação fiscal não está amparada em meras e isoladas presunções, como quer
fazer crer a Recorrente. É lastreada numa série de provas diretas e em feixe de indícios
convergentes e harmônicos entre si, compondo acervo robusto a revelar, cabalmente, as
irregularidades e anomalias.
As despesas em questão são, inevitavelmente, indedutíveis, por descumprimento
dos requisitos dispostos no caput e nos §§ 1o e 2o do art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro
de 1964, regulados no art. 299 do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à
época dos fatos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 2533
DF CARF MF
Original